Tribunal: TJSP
Processo: 1001902-67.2019.8.26.0660
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
DECLARATÓRIA. Anulação de auto de infração de trânsito. Autor que se recusou à submissão ao teste do bafômetro. Aplicação das penas previstas no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.